Tribunal: TJBA
Processo: 8041847-88.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8041847-88.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: G. H. D. S. F. e outros Advogado(s): BRUNA SVEC SILVA GORDO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CANABIDIOL. ALEGADA PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA (TEMA 106/STJ). OMISSÃO QUANTO AO PREQUESTIONAMENTO DO TEMA 1234/STF. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos os Embargos de Declaração de ID 81000743 nestes autos de nº 8041847-88.2024.8.05.0000, em que figuram como parte Embargante ESTADO DA BAHIA e como parte Embargada G. H. D. S. F. e outros. ACORDAM os desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS, pelas razões que integram o voto do relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator